Tribunal: STF
Processo: RMS 37497
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão por meio da qual foi provido parcialmente o recurso ordinário para, afastando a existência de inovação recursal, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ proferido no MS 24.834/DF e determinar que aquela Corte aprecie novamente o agravo interno interposto por Emerson Jocaster Negri Scherer (documento eletrônico 41).



    Neste regimental, a União não questiona o mérito da decisão agravada. Sustenta, apenas, não ser preciso devolver os autos ao STJ para o reexame da matéria alusiva à falta de intimação pessoal do ora agravado, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 3º, III e IV, do novo Código de Processo Civil – CPC/2015 e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal – CF. 



    Para tanto, alega: (i) a existência de outros fundamentos suficientes para manter o que decidido no STJ, sendo que a questão suscitada no mandado de segurança, isoladamente, não teria condições de alterar as conclusões do julgado; e (ii) a jurisprudência desta Corte é no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do interessado (documento eletrônico 47).



    O agravado, nas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Aduz que os precedentes citados pela União não dizem respeito à matéria versada nos autos, porquanto ele não teria sido intimado pessoalmente da decisão em que aplicada a pena de demissão, o que lhe impediu de interpor recurso durante a tramitação do PAD e antes da publicação da Portaria 1.111/2018 do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (documento eletrônico 48).



    É o relatório.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante. 



    Esta Corte, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 – CPC/1973, firmou orientação contra a aplicação do § 3º do art. 515 e da teoria da causa madura aos recursos ordinários em mandado de segurança. Confira-se.



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES PROFERIDAS PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL QUE DETERMINAM A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS REFERENTES À UNIDADE REFERENCIAL DE PREÇOS – URP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DECISÃO QUE EFETIVAMENTE ATINGIU SUPOSTO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA RECORRENTE. TEMPESTIVIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O ato tido como coator pela decisão recorrida não fixava a data a partir da qual as parcelas remuneratórias deveriam ser devolvidas pela ora Recorrente. Ausência de interesse para a impetração de mandado de segurança. 2. Tempestividade do mandado de segurança impetrado contra ato que a ora Recorrente alega tenha atingido suposto direito líquido e certo seu. 3. O art. 515, § 3º do Código de Processo Civil não se aplica ao recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes. 4. Recurso Ordinário ao qual se dá provimento apenas para determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda ao exame do mérito. (RMS 29.543, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Para que se configure a omissão é preciso que o tema tenha sido articulado. Isso não ocorre quando inexistente, nos autos, notícia sobre a duplicidade de ações e a Corte se limita a assentar a legitimidade da parte, determinando a baixa dos autos à origem para a seqüência do julgamento. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DEVOLUTIVIDADE. O disposto no § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil não se aplica ao recurso ordinário em mandado de segurança, cuja previsão, no tocante à competência, decorre de texto da Constituição Federal” (RMS 24.309-ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 105, II, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição, inviável à instância recursal, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, superar preliminar de não cabimento da ação e enfrentar, de imediato, questão de mérito não analisada pela instância competente para o julgamento originário do writ. II – Agravo regimental improvido” (RE 638.057-AgR/PR, de minha relatoria – grifei)



    Como se pode observar neste último precedente, acompanhei a jurisprudência firmada nesta Corte relativa à impossibilidade de aplicação do § 3° do art. 515 do CPC/1973, incluído pela Lei 10.352/2001, aos recursos ordinários interpostos no STF e no STJ, em virtude da ausência de indicação expressa e da necessidade de respeitar-se as competências estabelecidas na Carta Magna. 



    Ressalto, ainda, que o referido dispositivo é anterior à Emenda Constitucional 45/2004, por meio da qual foi incluído o inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna, que assegura a razoável duração do processo no âmbito judicial e administrativo.



    O presente agravo, então, leva-me a repensar a questão, agora sob o ângulo da citada garantia constitucional e do novo Código de Processo Civil – CPC/2015. Tal diploma legal, fundado na busca pela celeridade, efetividade e duração razoável do processo, bem como na primazia da resolução de mérito, teve o intuito de diminuir o excesso de formalismo e orientar a atividade jurisdicional para uma atuação mais satisfativa das controvérsias levadas ao Poder Judiciário. 



    No respectivo Capítulo I, em que são estabelecidas as normas fundamentais do processo civil, encontram-se os arts. 4° e 6°, que assim dispõem: 



    “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



    De acordo com o escólio de Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] Código de Processo Civil editado em 2015 e que se acha em vigor desde 2016 não pode ser visto como uma Reforma do Código anterior, tampouco como apenas uma nova codificação, organizada segundo os padrões de mera técnica de processamento das demandas deduzidas em juízo. 



    Dele se pode dizer que, em face dos códigos precedentes, é algo substancialmente diverso e inovador, apresentando-se como um estatuto ideológico, principiológico e sistêmico. Pode-se reconhecer seu caráter ideológico ao constatar que se trata de uma codificação impregnada de apreço a valores ou pressupostos racionalizados institucionalmente a partir dos fundamentos constitucionais da tutela ética proposta pelo moderno Estado Democrático de Direito. 



    É um Código principiológico, no sentido de achar-se estruturado sobre proposições lógicas fundamentais, adequadas a apoiar todo o sistema jurídico de realização da prestação jurisdicional. É, ainda, um Código sistêmico, no sentido de não se resumir a mero aglomerado de regras instrumentais, mas de se achar organizado coerentemente por meio de um complexo de elementos ordenados e concatenados segundo uma ordem estabelecida com vistas à produção de certo resultado: a promoção da justa composição dos conflitos jurídicos. 



    Na explicitação daquilo que o novo Código qualifica como normas fundamentais (arts. 1º a 12) evidenciam-se as linhas mestras do sistema, em cujo bojo são identificadas a ideologia e a principiologia que haverão de facilitar a boa compreensão e a fiel aplicação da moderna lei processual civil brasileira. 



    […]



    2 Processo justo e efetivo



    Refletindo a eticidade que as garantias fundamentais asseguram à tutela jurisdicional contemporânea, o art. 6º do novo CPC impõe a todos os sujeitos do processo o dever de se empenhar para alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito que seja justa e efetiva.



    Orientou-se, portanto, o Código de 2015, pelos princípios, hoje universalmente preconizados para as leis processuais, que aspirem a dotar o Estado Democrático de Direito de um processo justo, e que se apresentam, na ordem constitucional, como a garantia a todos de acesso a uma tutela jurisdicional efetiva. Como tal entende-se aquela que, a par de viabilizar a composição dos conflitos com total adequação aos preceitos do direito material, o faça dentro de um prazo razoável e sob método presidido pelas exigências da economia processual, sempre assegurando aos litigantes o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LXXVIII).



    [...]



    6 Princípio da primazia da resolução de mérito



    O art. 4º do CPC/2015, no campo das normas fundamentais, consagra, a um só tempo, dois princípios de natureza constitucional: (i) o da duração razoável do processo, e (ii) o da primazia da resolução do mérito (nesta incluída tanto a atividade de acertamento como a de satisfação do direito reconhecido).



    De fato, a garantia de acesso efetivo à justiça (CF, art. 5º, XXXV) seria frustrada profundamente caso a parte, que se viu violada em seu direito, tivesse de aguardar um tempo injustificadamente longo para que a resposta jurisdicional à demanda fosse dada. Justiça tardia não é justiça, mas, desenganadamente, denegação de justiça (CF, art. 5º, LXXVIII).



    De outro lado, o processo não foi pensado constitucionalmente como simples técnica de discutir a pretensão controvertida em juízo. Sua finalidade institucional é inegavelmente a de pacificar o litígio e tutelar o direito material ameaçado ou lesado, de maneira justa e efetiva.



    […]



    8 À guisa de conclusões gerais



    Uma visão geral do novo Código de Processo Civil brasileiro autoriza o reconhecimento, aliás generalizado na doutrina, de que se trata de estatuto legal sistematizado ideologicamente a partir de princípios ou normas fundamentais, dos quais se verifica o compromisso íntimo com as garantias constitucionais do processo justo e efetivo.



    Para tanto, as regras procedimentais foram grandemente simplificadas e precedidas de normas fundamentais, capazes de evidenciar como o legislador quer, em caso de dívida, sejam elas interpretadas e aplicadas nos processos cíveis.



    Uma coisa é certíssima, a respeito do novo Código: não se trata de um monumento à forma. Muito pelo contrário, todo o esforço normativo foi desempenhado para ressaltar a meta maior que é a de a jurisdição prestar a tutela justa e efetiva aos direitos subjetivos substanciais em crise ou conflito.



    Daí que processo justo, nessa ordem de ideias, não é aquele que se perde na supervalorização das formas. É, isso sim, o que se prima, acima de tudo, pela resolução de mérito das demandas e recursos, em todas as fases procedimentais e em todos os graus de jurisdição.



    […]



    O dever comum de partes e juízes é, em suma, o de cooperação recíproca, para que, em tempo razoável, seja alcançada ‘a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (CPC/2015, art. 4º), evitando, a todo custo, que a lesão ou ameaça a qualquer direito fique privada da tutela jurisdicional (CPC/2015, art. 3º). Hão de velar, ainda, todos os sujeitos do processo para que a decisão de mérito, além de rápida, seja justa e efetiva (art. 6º)” (Visão Principiológica e Sistemática do Código de Processo Civil de 2015. Revista de Processo, São Paulo, v. 285, pp. 65-88, nov. 2018).



    Sob esse enfoque, noto que a teoria da causa madura privilegia os princípios constitucionais do acesso à Justiça e da razoável duração do processo, bem como os princípios sufragados pelo CPC/2015. Ainda nesse ponto, ao contrário do que ocorreu no CPC/1973, destaco que o novel diploma legal previu expressamente a aplicação dessa teoria aos recursos ordinários cíveis de competência do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Confira-se:



    “Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário:



    I - pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;



    II - pelo Superior Tribunal de Justiça:



    a) os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;



    b) os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.



    § 1º Nos processos referidos no inciso II, alínea “b”, contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do art. 1.015 .



    § 2º Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos arts. 1.013, § 3º , e 1.029, § 5º” (grifei).



    “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.



    § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.



    § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.



    § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:



    I - reformar sentença fundada no art. 485 ;



    II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;



    III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;



    IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.



    § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau” (grifei).



    Dessa forma, diante desse novo ordenamento legal e constitucional, entendo ser necessário rever a jurisprudência do STF a respeito da aplicação da teoria da causa madura aos recursos ordinários em mandado de segurança, de forma a permitir, desde logo, o julgamento de mérito nas hipóteses previstas no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015.



    Nessa linha, já foram proferidas decisões monocráticas pelos Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes (RMS 31.841/DF e RMS 36.434/DF, respectivamente).



    O STJ, recentemente, também já se manifestou pela aplicação do art. 1.027 do CPC/2015 aos recursos ordinários em mandado de segurança de sua competência (RMS 59.709/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; e RMS 59.322/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira). 



    Pois bem. Após esse epílogo, passo, então, ao exame do caso concreto.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 34, XIX, DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A decisão monocrática do Mandado de Segurança, nas hipóteses de jurisprudência dominante sobre a tese veiculada na exordial, encontra amparo no art. 34, XIX, do RISTJ. 



    2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 



    3. Agravo Interno não provido” (pág. 31 do documento eletrônico 34).



    Na decisão agravada, reconheci a ocorrência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a consequente negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ nesses termos:



    “Pois bem, como se pode perceber, ao contrário do que asseverado pelo STJ, a questão alusiva à existência ou não de representação por advogado no PAD não se trata de inovação recursal.



    O tema surgiu pela primeira vez na decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin, por meio da qual Sua Excelência, adotando o parecer do Ministério Público Federal, assentou ser aplicável à espécie precedente em que consignada a dispensa de intimação pessoal quando o servidor estiver representado por advogado no PAD (AgRg no REsp 1.223.297/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).



    O que o impetrante perseguiu nos embargos de declaração não foi apresentar argumentos novos à controvérsia, mas apenas sanar suposta omissão existente na decisão embargada, relativa à falta de cotejo entre o precedente utilizado para fundamentar a denegação da segurança e o caso concreto. Assim, com fundamento no art. 489, § 1°, IV e V, do CPC/2015, instou o julgador a manifestar-se sobre a ausência de identidade entre as hipóteses, tendo em vista que ele não teria sido representado por advogado durante a tramitação do PAD.



    Desse modo, os declaratórios foram utilizados de forma correta, pois apenas tiveram o objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional integrativo, com o fim de afastar a omissão apontada, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/2015.



    Logo, ao contrário do que asseverado no acórdão recorrido, os questionamentos apresentados tanto nos declaratórios quanto no agravo interno que se seguiu não tiveram por escopo trazer nova argumentação ao mandado de segurança. O que se buscou foi simplesmente a complementação da decisão monocrática proferida pelo relator, na qual se teria aplicado precedente que, segundo o alegado pelo impetrante, não se adequaria ao caso dos autos” (págs. 7-8 do documento eletrônico 41).



    Ao final, dei provimento parcial ao recurso ordinário para cassar o acórdão do STJ proferido no MS 24.834-ED-AgInt/DF e determinar uma nova apreciação do agravo interno lá interposto.



    Destaco que o provimento do recurso ordinário foi parcial, porque o recorrente pleiteou a apreciação da matéria de fundo controvertida e o reconhecimento da nulidade da Portaria 1.111/2018 do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, mediante a qual foi demitido.



    Vejo que, conforme assinalado nas razões deste agravo, o caso sob exame adequa-se às hipóteses previstas nos incisos III e IV do § 3º do art. 1.013 do CPC/2015. 



    Desse modo, reconsidero em parte a decisão anterior, no ponto em que determinada a devolução dos autos ao STJ (documento eletrônico 41), e passo ao exame do tema de fundo do mandado de segurança lá interposto, relativa à necessidade ou não de intimação pessoal do ora agravado da Portaria 1.111/2018, por intermédio da qual lhe foi aplicada a pena de demissão.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo abaixo trechos da decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin ao denegar o writ:



    “SÍNTESE DA DEMANDA



    Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, o impetrante serve-se da célere via do mandamus para sustentar a ausência de intimação da decisão definitiva do PAD, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, consubstanciado na Portaria 1.111, de 5.10.2018, que aplicou ao impetrante a penalidade de demissão, após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD 54000.000990/2011-76), por subsunção dos fatos (improbidade administrativa: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, e causar lesão aos cofres públicos) às normas constantes nos artigos 10, incisos VII e XII, da Lei 8.429/1992, c/c os artigos 117, inciso IX, e 132, inciso X, da Lei 8.112/1990. 



    […]



    DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO IMPETRANTE



    Na leitura do caderno processual, constata-se que os pontos controvertidos do processo administrativo foram devidamente enfrentados e decididos, sempre de forma fundamentada, tendo sido garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Especificamente quanto aos efeitos da decisão ministerial que culminou na demissão do servidor, ora impetrante, tem-se que, em decorrência da presunção de legitimidade, bem como da autoexecutoriedade, é perfeitamente legitima, tão logo tomada a decisão no processo administrativo disciplinar, a imediata aplicação da pena por meio da publicação de portaria da autoridade competente.



    Assim, no que tange à alegação de ausência de intimação pessoal do impetrante para cientificar-se da Portaria 1.111, de 05.10.2018, que culminou em sua demissão do serviço público, adoto na integra a manifestação do Ministério Público Federal às fls. 1327-1328, e-STJ, a qual transcrevo (os grifos constam no Parecer):



    [...] é notório que tal ato processual, se não praticado, não constitui nulidade, conforme pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que assim proclama: ‘Quanto à necessidade da intimação pessoal do ora recorrente, esclareço que a 'jurisprudência desta Corte é a de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial.’ (AgRg no REsp 1.223.297/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/10/2015) (grifo acrescentado)” (págs. 26-30 documento eletrônico 33 – grifei). 



     Como é possível perceber, houve apenas um único fundamento utilizado para afastar a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do ora agravado, consubstanciado na dispensa de tal intimação na hipótese em que o servidor encontra-se representado por advogado no PAD. Assim, ao contrário do que alegado neste agravo, não há outros argumentos suficientes à manutenção do que decidido no STJ relativamente a essa questão.



    Observo, entretanto, haver constado do parecer apresentado pela assessoria jurídica especializada da Casa Civil da Presidência (Parecer 00129/2017/ASJUR-SEAD/CGU/AGU) que o agravado teria advogado constituído no processo administrativo disciplinar, nesses termos:



    “Citado regulamente às fls. 1.860/1.861, Vol. X. para tomar conhecimento do teor do indiciamento e a apresentar defesa escrita, o indiciado apresentou-a às fls. 2.031/2.054, Vol(s). X c XI, por meio de advogado constituído, procuração de fls. 1.099, Vol. VI” (pág. 51 do documento eletrônico 1 - grifei)



    Compulsando os autos, é possível verificar que a mencionada procuração (pág. 4 do documento eletrônico 11) faz parte dos documentos encaminhados juntamente com o Ofício OMS 006.000058-4/2012/MS, por meio do qual o Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco/PE determinou o cumprimento da medida liminar concedida no MS 0010088-33.2012.4.05.8300 e encaminhou a cópia dos autos (pág. 36 do documento eletrônico 10). 



    Registro, ainda, que a defesa apresentada no PAD está subscrita somente pelo próprio agravado (págs. 27-32 do documento eletrônico 17) e que a União, neste recurso, também não questionou a alegação alusiva à falta de representação por advogado no processo administrativo.



    Dessa maneira, o argumento e o precedente empregados pelo STJ para denegar o mandamus nesse ponto realmente não se coadunam com a documentação constante dos autos.



    Mostra-se necessário, então, reanalisar o que asseverado pelo agravado quando da impetração do mandado de segurança, no qual se afirmou o seguinte:



    “DA NULIDADE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DEFINITIVA 



    Como dito, após a apresentação de sua defesa no Processo Administrativo Disciplinar objeto dos autos, o Impetrante nunca mais teve qualquer notícia do andamento processual, sendo surpreendido com a publicação da sua demissão em Diário Oficial. 



    Ora, é incontestável que o servidor tem direito a acompanhar o andamento do processo, sendo-lhe oportunizada a ampla defesa sobre as imputações. Trata-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que regem o processo administrativo disciplinar. Há a garantia de que o servidor não seja penalizado antes de se defender amplamente. 



    Mas o contraditório e ampla defesa abrangem não só a oportunidade de se defender das acusações, mas também a oportunidade de RECORRER das decisões proferidas em sede administrativas, mormente no presente caso em que o servidor foi penalizado com a sanção máxima, que é a demissão. 



    É o que diz textualmente o art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988: 



    ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;’ 



    Ora. No presente caso o servidor somente teve notícia da decisão na ocasião da publicação de sua DEMISSÃO no Diário Oficial da União. No entanto, deveria o servidor ser intimado pessoalmente da decisão da autoridade coatora, ou, ao menos, ser publicada tal decisão (e não o ato de demissão) em diário oficial, para que dela pudesse o servidor acusado apresentar o devido recurso administrativo. 



    Só depois do processamento do recurso, caso fosse ele rejeitado, seria legítimo o ato por meio de Portaria a ser publicada no DOU. 



    A legislação garante ao servidor acusado em processo administrativo disciplinar o manejo não só do pedido de reconsideração como também o recurso hierárquico. Tais medidas devem preceder a decisão definitiva. 



    No entanto, ao publicar o ato de demissão, tem-se a julgamento como definitivo. E assim, encerrado o processo administrativo disciplinar o servidor somente poderá se valer do pedido de revisão processual. Mas para tanto, exige-se a apresentação de um fato novo, razão pela qual não é exatamente um recurso, mas sim considerada uma ação autônoma, qual seria uma Ação Rescisória no processo civil.



    Observa-se, portanto, que foram suprimidas as chances do servidor em, conhecendo da decisão, manejar o recurso administrativo apropriado. Por via de consequência, ferido seu direito ao contraditório (por não ser intimado) e à ampla defesa (por não ter oportunidade ao recurso permitido por lei), bem como contraria frontalmente o princípio consagrado do devido processo legal. 



    […]



    Vale dizer ainda que o julgamento da autoridade coatora se baseia no Parecer nº 00129/2017/ASJUR-SEAD/CGU/AGU da Advocacia Geral da União, que faz a devida Assessoria Jurídica (fls. 2852 e ss do PAD nº 54000.000990/2011-76). Ocorre que também não foi dada a oportunidade ao acusado de rebater as conclusões que levaram o parecer a opinar pela pena capital.



    Ora, se o julgamento basicamente acata as sugestões do parecer, é óbvio que, se o acusado tiver a oportunidade de apontar erros e contradições contidas nas conclusões da AGU, poderá também o julgador se convencer da necessidade de reconsideração da decisão. Soma-se tudo isso ao fato de que a abrupta e desavisada pena de demissão leva o servidor a um estado de miserabilidade, sem poder contar com seus proventos (natureza alimentar), o que afronta até mesmo o princípio da dignidade humana se levarmos em conta que o processo que levou à demissão está maculado de nulidade.



    Destarte, analisando os fatos e sopesando os princípios aplicáveis, não existe razão jurídica para permitir que a demissão continue gerando efeito, mesmo diante da flagrante nulidade apontada. 



    Assim, inevitável concluir pela nulidade formal do ato de demissão. E por isso, há de ser suspensa a portaria que embasa a publicação da demissão em diário oficial liminarmente, até que seja resolvido o mérito deste mandamus. Ao final, caberá, no mínimo, a decretação de nulidade dos atos praticados após a decisão da autoridade coatora, oportunizando ao servidor o direito a apresentar os recursos cabíveis ainda em âmbito administrativo” (págs. 5-9 do documento eletrônico 1 – grifei). 



    Nota-se, assim, que o impetrante, ora agravado, apontou a violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em virtude de não lhe ter sido dada a oportunidade de se manifestar após o parecer da assessoria jurídica ou após a decisão proferida pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, antes, portanto, da edição da Portaria 1.111/2018, mediante a qual lhe foi aplicada a pena de demissão. Daí, sustenta que foi impedido de interpor o competente recurso antes da conclusão do processo administrativo disciplinar.



    No tocante a esse ponto, consigno que a jurisprudência desta Corte é pacífica em asseverar não haver na Lei 8.112/1990 previsão de apresentação de alegações finais por parte do servidor antes do julgamento pela autoridade competente. Confira-se:



    “ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. LEIS NºS 8.112/90 E 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. AMPLA DEFESA. Além da reportagem televisiva -- contida em videoteipe devidamente periciado --, a Comissão Processante valeu-se de prova testemunhal, a demonstrar que o servidor recebeu propina no desempenho de suas funções. Por outro lado, a Lei do Regime Jurídico Único não prevê oportunidade para oferecimento de alegações finais no processo administrativo disciplinar, pelo que não houve cerceamento de defesa. A instância penal somente repercute na administrativa quando conclui pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso. Recurso desprovido” (RMS 26.226/DF, Rel. Min. Carlos Britto – grifei).



     Cito mais os seguintes julgados sobre o tema: MS 23.268/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RMS 27.544/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 28.012-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux;